Tribunal: TJDFT
Processo: 0047736-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0047736-64.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO EMBARGADO: MARIALVA ROSA BATISTA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração em apelação cível opostos pelo BRADESCO SA CRÉDITO IMOBILIÁRIO, em face do acordão de ID 33732277 proferido por esta Relatoria que, nos autos da ação de cobrança, proposta por MARIALVA ROSA BATISTA DE SOUZA, negou provimento ao recurso, nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS “VERÃO”, “COLLOR I” E “COLLOR II”. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. REMUNERAÇÃO NÃO CREDITADA. DIREITO DOS POUPADORES. ENTENDIMENTO PACIFICADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E PERÍCIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A legitimidade passiva do agente financeiro decorre da relação jurídica existente em razão do contrato de depósito de caderneta de poupança em que figuram poupador e o banco. Uma vez demonstrada à existência de vínculo contratual, deve-se reconhecer a pertinência subjetiva da lide. 2. O interesse de agir é condição da ação e pressupõe a necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional, que deve ser averiguado segundo a teoria da asserção. O provimento jurisdicional deve ser, em abstrato, capaz de lhe conferir um benefício, corrigindo situação de fato mencionada na inicial. 3. A pretensão da Apelada em buscar a correção do saldo de poupança com a incidência de remuneração expurgada no Plano Verão e no Plano Collor I, é juridicamente possível. A impossibilidade jurídica do pedido, em regra, pressupõe alguma vedação legal à pretensão da parte autora, o que não se verifica no caso em exame. 4. A prescrição da pretensão ao recebimento da correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, em decorrência dos Planos Econômicos “Verão”, “Collor I” e “Collor II” é o vintenária, estipulada no art. 177 do Código Civil de 1916 para as ações pessoais sem regra específica, incidente por força da regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. 5. É cediço que houve amplo debate no STJ, em face do que restou consolidado o entendimento de que os poupadores têm direito à remuneração que não foi creditada, com a aplicação do índice correspondente ao IPC (Índice de Preços ao Consumidor) dos meses de implantação dos Planos Governamentais. 6. As diferenças das correções monetárias postuladas em face das cadernetas de poupança constituem um fator de correção que visa suprir os efeitos inflacionários decorrentes dos vários planos de governo da época, motivo pelo qual recai a incidência dos índices, conforme exarado na sentença. 7. No que diz respeito aos índices aplicáveis, prevalece o entendimento jurisprudencial de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança, nos percentuais de 42,72% (janeiro de 1989) e de 10,14% (fevereiro de 1989) quanto ao Plano Verão; e nos percentuais de 84,32% (março de 1990) referente ao Plano Collor. 8. A questão está acobertada pela coisa julgada material, posto que a matéria já está pacificada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “c”, do CPC. 9. O inconformismo do Apelante com a sentença, não deve prosperar, visto que o Juízo sentenciante apenas aplicou o entendimento consolidado, qual seja, o de que são devidas as correções monetárias, que reflitam realmente a devida atualização da moeda. 10. De acordo com CPC/1973, o procedimento de liquidação da sentença era dispensável, “quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo”, nos termos do seu art. 475 – B, regra mantida no art. 509, § 2o, do CPC vigente. Ressalte-se, ainda, que a divergência entre as partes acerca dos cálculos e do valor do débito não autoriza, por si só, a prévia liquidação de sentença. Do mesmo modo, é desnecessária a produção de prova pericial para apurar o valor do título executivo judicial resultante de condenação do Apelante. 11. Os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O BANCO BRADESCO S/A, nas razões de seu recurso (ID 33942552) sustenta que: (i) a decisão embargada foi omissa e contraditória ao violar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas no julgamento do RE 591.797-RG (Tema 265), do RE 631.363-RG (Tema 284), RE 632.212 (Tema 285) e RE 626.307. Isto porque a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral das causas que tenham por objeto valores não bloqueados do Plano Collor I (RE 591.797-RG, Tema 265 da repercussão geral) e expurgos inflacionários decorrentes de valores bloqueados pelo Banco Central do Brasil no contexto do Plano Collor I (RE 631.363-RG, Tema 284 da repercussão geral); (ii) no RE 591.797-RG, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, determinou o sobrestamento dos processos que versem o tema, excetuando “as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1o.9.2010); (iii) em 7/04/2020, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, homologou o aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento do RE 631.363-RG pelo prazo de 60 meses a contar de 12/03/2020. A decisão foi proferida no bojo do RE 632.212-RG, incluindo o RE 631.363-RG; (iv) quando determinada a suspensão nacional dos processos em sede de recurso repetitivo em razão da existência de repercussão geral, todos os processos são sobrestados, não só recursos, desde a primeira instância, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão objeto de tema com repercussão geral reconhecida (§ 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil); (v) a suspensão nacional dura enquanto não for proferido o acórdão paradigma, salvo se determinado de forma diversa pelo relator, o que não aconteceu no presente caso, visto que os processos sobrestados, seja em primeira ou segunda instância, deveriam ser julgados após a decisão proferida em sede do Recurso Repetitivo, devendo acompanha-la, conforme disposto no inc. III do art. 1.040 do CPC. Tendo em vista que a decisão proferida contrariou a decisão de suspensão proferida em sede de repercussão geral, bem como foi omissa aos artigos 1.039 e 1.040, inc. III do CPC, requer que seja acolhido os presentes embargos, a fim de que seja revertida a decisão proferida nos autos, mantendo-se a suspensão do feito até ulterior decisão do STF. Inicialmente, cumpre destacar que o Tema 284 do STF trata das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I e o Tema 285 trata das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. O Ministro Gilmar Mendes determinou “a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória” (Decisão publicada no DJe de 26/04/2021). A decisão se deu nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 631363, com repercussão geral (Tema 284), que se refere ao Plano Collor I, e atinge também o RE 632212 (Tema 285), que trata do Plano Collor II. No seu relatório da Rcl 50693 AgR, o Ministro Gilmar Mendes, destacou que: “Registre-se que, em 7/04/2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RERG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020. [...] Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória”. Portanto, nos termos da decisão de suspensão determinada pelo STF, os processos com temas 285 e 284 deverão ficar sobrestados até 29/04/2023. Confira-se a ementa da Rcl 50693 AgR: Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional. 3. Alegado descumprimento à ADPF 165 não configurado. 4. Sobrestamento determinado com base nos REs 631.363 (tema 284), 632.212 (tema 285), 626.307 (tema 264) e 591.797 (tema 265), paradigmas da repercussão geral. Reclamação incabível. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 50693 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 06-04-2022 PUBLIC 07-04-2022) Diante do exposto, determino a suspensão da presente ação, nos termos da decisão proferida no RE 632.212 SP publicada em 26/04/2021. Intime-se Publique-se Brasília, 2 de maio de 2022 09:26:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador